Tribunal: TJDFT
Processo: 0750955-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750955-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PEDRO DOMINGOS ALVES CARDOSO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PEDRO DOMINGOS ALVES CARDOSO DESPACHO Intimem-se os agravantes para que anexem ao instrumento as decisões agravadas, as razões do agravo interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, as contrarrazões do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ao recurso interposto pela Defesa e os juízos de retratação, sob pena de indeferimento da inicial. BRASÍLIA-DF, 28 de novembro de 2025 13:21:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora